Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736730-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA ASSENCO DA CUNHA, CECILIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CECILIA NEVES DA SILVA, CELIA DA MOTA FERNANDES, CELIA FRANCISCO VAZ, CELIA FERNANDES DE MOURA, CELIA DE SOUZA GUEDES, CELIA CLIMACO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Cecília Assenco da Cunha e Outros contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp. no 1.301.935/DF que reconheceu a prescrição da pretensão executiva (autos no 0710555-43.2022.8.07.0018, ID no 135398128, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO